Tribunal: TCU
Processo: 039.755/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 021/2014, firmado com o/a FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA ¿ FAPESQ, função null, que teve como objeto ILUMINAÇÃO LED: REENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DA LÂMPADAS E LEDS E POSTERIOR PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE POPULARIZAR A TECNOLOGIA (no da TCE no sistema: 1524/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8880/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba - FAPESQ em desfavor de Rodrigo Maia Araujo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Contrato de subvenção econômica 021/2014, firmado entre a Fapesq-PB e Rodrigo Maia Araújo-ME. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, caracterizado pela notificação de Rodrigo Maia Araujo (17/10/2019); considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a notificação do responsável (17/10/2019) e a expedição da Portaria 002/2023, que determinou a instauração da TCE (17/02/2023), conforme indicado nos parágrafos 20 e 21 da instrução da unidade técnica à peça 66; considerando que a prescrição intercorrente afasta a pretensão ressarcitória e punitiva desta Corte de Contas a respeito dos fatos apurados nestes autos; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.755/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Maia Araujo (XXX.358.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.